Tribunal: TJPA
Processo: 0809405-65.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-11-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809405-65.2020.8.14.0000
PACIENTE: GESSYVALDO CANUTO PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE SENADOR JOSÉ PORFIRIO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ART. 121, §2º, INCISO II
,
DO CPB. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PREVENTIVO. IMPROCEDÊNCIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Incabível a assertiva de ausência de fundamentação do decreto preventivo, quando é possível verificar que ele está calcado não só na prova de existência do crime e nos indícios de autoria, como também na garantia da ordem pública, pois presentes a gravidade concreta do delito e a real periculosidade do agente, revelada pela natureza e pelo
modus operandi
empregado no crime em tela.

2. Pouco importa se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva, não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares.

3. ORDEM DENEGADA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
DENEGAR
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos dezessete dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador
Leonam Gondim da Cruz Júnior
.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de GESSYVALDO CANUTO PEREIRA,

em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única de Senador José Porfírio/PA, nos autos da ação penal nº 0003804-68.2019.8.14.0058.

Consta da impetração que, o paciente foi preso em flagrante no dia 09.12.2019, prisão esta posteriormente convertida em
custódia preventiva
, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II
,
do CPB
.

Alega o impetrante que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal em decorrência da
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
. Tanto assim que o RMP já se manifestou, por duas vezes, pela revogação da custódia cautelar do coacto.

Requer a
concessão liminar do
writ
, determinando a revogação da custódia do paciente, com a consequente expedição do Alvará de Soltura.

A Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias, a quem fora este
writ
redistribuído, ante as férias desta relatora,
indeferiu a liminar requerida
, dada a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as
informações à autoridade coatora
, esta esclarece que o paciente foi preso em flagrante no dia 09.12.2019, por ter, na noite anterior (08.12.2019), ceifado a vida de Marcelo Cardoso dos Santos, mediante o emprego de arma de fogo.

Afirma que em 22.05.2015 foi decretada a prisão preventiva do paciente, para a garantia da ordem pública, à vista da gravidade em concreto do delito, pois a vítima foi atingida por disparo de arma de fogo de grosso calibre, além de haver informações, nos autos, de que o paciente costuma andar armado, potencializando a prática de crimes.

Assevera que aquele Juízo indeferiu a liberdade provisória do coacto em 03.09.2020.

Prossegue informando que a denúncia foi recebida em 23.01.2020. O réu regularmente citado, havendo apresentado resposta à acusação. Foi expedida carta precatória ao Juízo de Altamira, para fins de oitiva de testemunhas.

Por fim, informa que existe audiência de instrução e julgamento designada para o dia 17.11.2020, às 9h00min a se realizar semipresencialmente na Comarca de Senador José Porfírio.

Nesta
Instância Superior
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pela
concessão
da ordem.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo Processante, constata-se que as alegações esposadas pelo ilustre impetrante
não têm procedência
.

Cinge-se o
writ
à alegada
ausência de fundamentação do decreto preventivo,
o qual foi baseado na gravidade abstrata do delito e no suposto abalo à ordem pública,
sem que exista, nos autos, qualquer indício de que o paciente ofereça risco à ordem pública, ao regular andamento da instrução criminal ou à correta aplicação da lei penal
.

Entendo que
não lhe assiste razão
.

Veja-se trecho do decreto de prisão preventiva (fls. 75):

“Antevejo a ocorrência da hipótese elencada no Artigo 301, e 302, inciso IV, ambos do CPP, bem como o preenchimento das formalidades previstas nos artigos 304 e 306 do mesmo Diploma Legal, razão pela qual não vislumbro a existência de vícios materiais ou formais que maculem o procedimento, estando devidamente presente todos os requisitos, razão pela qual
HOMOLOGO o AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE
.

Passo a apreciar quanto a necessidade da conversão para prisão preventiva.

Em se tratando de crime de homicídio qualificado, cuja pena máximo ultrapassa o patamar de 04 anos, cabível a prisão preventiva, nos termos do art. 313, I, do CPP.

Ademais, importante salientar que, indiscutivelmente, no processo penal pátrio vige a regra de que a prisão de caráter processual é exceção, só podendo ser decretada ou mantida quando houver razões suficientes para sua concretização. Nesse contexto, observa-se que para subsistir a prisão cautelar, mister se faz necessário que estejam presentes os pressupostos e um dos requisitos da prisão preventiva.

Os pressupostos, também chamados de
fumus comissi delict
, consistentes na prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, estão presentes, conforme documentos juntados e, em especial, depoimento da testemunha Ozeias Cunha da Silva e o próprio interrogatório do flagranteado.

De igual sorte, entendo que o
periculum libertatis
está sobejamente comprovado
à medida que se faz necessário GARANTIR A ORDEM PÚBLICA, sobretudo em razão da gravidade em concreto do delito, sendo a vítima atingida por um tiro de arma de grosso calibre, além das informações de que GESSYVALDO costuma andar armado, o que, sobremaneira, potencializa a prática criminosa
.

Não há que se falar em arbitramento de fiança em razão ao disposto no artigo 324, inc. IV do CPP, pois presentes os requisitos incertos no artigo 312, do mesmo caderno processual.

ISTO POSTO, com esteio na fundamentação acima descrita,
CONVERTO O AUTO DE PRISO EM FLAGRANTE EM PRISO PREVENTIVA
em face de
GESSYVALDO CANUTO PEREIRA
, filho de Jacinta Canuto Pereira e Aluis Alves Pereira da Silva, com base no artigo 312 e 313 inc. I, ambos do CPP. (...)”

Da leitura do decreto de prisão preventiva acima transcrito, verifica-se que a referida custódia se encontra devidamente motivada não só pelos indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, como também pela garantia da ordem pública.

Isso, porque, de acordo com a denúncia, paciente e a vítima se desentenderam em razão de uma banalidade, já que a mulher do ofendido foi embora e o paciente teria ajudado a companheira da vítima a sair da localidade. Em razão dessa situação, o paciente e a vítima foram as vias de fato, quando em seguida o paciente foi até o mato, local em que havia deixado a espingarda escondida, se armou e dirigiu-se ao lugar em que se encontrava a vítima. E, na sequência, efetuou um disparo que atingiu o tórax do ofendido, causando-lhe a morte. Após o cometimento do homicídio, o paciente empreendeu fuga, sendo preso em flagrante no dia seguinte.

Desse modo, incabível a assertiva de que não há motivos fáticos idôneos a sustentar a custódia cautelar do acusado, sendo latente a necessidade da prisão, para a garantia da ordem pública, dada a natureza e o
modus operandi
do crime em epígrafe, reveladores da periculosidade social do agente.

Imperioso ressaltar que não se trata de periculosidade presumida do agente, tão somente a partir da gravidade abstrata do delito ou de meras conjecturas a respeito dos fatos, mas sim do real e concreto perigo que ele representa para a sociedade, eis que, de seu depoimento em sede policial (fls. 58), ele afirma que, no momento do crime, portava duas armas de fogo, tipo espingarda, uma de calibre 20 e outra de calibre 28, o que vem a confirmar a informação judicial de que ele costuma andar armado. Deste modo, sua soltura pode, efetivamente, ensejar grave intranquilidade ao meio social. Assim:

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. EXCESSO DE PRAZO APÓS A PRONÚNCIA. INOCORRÊNCIA. TRAMITAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE PATENTE. ORDEM DENEGADA. 1.
Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elemento extraído da conduta perpetrada pelo acusado, qual seja, o modus operandi do crime de homicídio qualificado, demonstrando a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública
. 2. A questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto. 3. O trâmite processual foi compatível com as particularidades da causa, não se tributando, pois, aos órgãos estatais indevida letargia, em especial porque a sessão de julgamento já está aprazada para data próxima (3.5.2017). 4. Ordem denegada. (STJ - HC 381.152/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/03/2017, DJe 17/03/2017)

Assim, data vênia o entendimento ministerial, o decreto de prisão preventiva não se encontra desprovido de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Por conseguinte, pouco importa, neste caso, se o paciente é possuidor de condições subjetivas favoráveis, tais como ocupação lícita e residência fixa, pois tais fatos não autorizam, por si sós, a almejada concessão da liberdade, por existirem, nos autos, outros elementos aptos a ensejar a prisão preventiva,
não sendo suficiente a aplicação de outras medidas cautelares
, até porque a segurança, a ordem pública e a paz social são incompatíveis com medidas cautelares diversas da prisão, conforme leciona Guilherme de Souza Nucci:
“se tais delitos atentarem diretamente contra a segurança pública (garantia da ordem pública), cabe a prisão preventiva e não medidas cautelares alternativas.”
(Prisão e Liberdade, São Paulo: RT, 2011. 28.p.)

Deste modo, verifica-se que a custódia preventiva do paciente está em consonância com os ditames legais, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado por meio deste remédio heroico.

Ante o exposto, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 19 de novembro de 2020.

Desa
. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2020